Tribunal: TJDFT
Processo: 0707414-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707414-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA SOARES ARTIAGA DESPACHO Intime-se o apelante BANCO PAN S.A. para que, no prazo de cinco dias, manifeste-se quanto à tempestividade do recurso interposto, à luz do disposto no artigo 1.003, §5, do Código de Processo Civil, e artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator